Tribunal: TJMT
Processo: 1001931-31.2021.8.11.0025
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001931-31.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANILO MARCHI BENTO - CPF: 026.633.601-98 (APELANTE), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), JOANIL BENEDITA DE OLIVEIRA CAMPOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CHEQUES DEVOLVIDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO MOTIVO 28 DA NORMATIVA DO BACEN – SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção da execução, no caso, revelou-se precoce.

A sustação unilateral do título pelo emitente não descaracteriza a executividade e a alegação de que o cheque foi roubado/furtado pode ser discutida em embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001931-31.2021.8.11.0025

APELANTE: DANILO MARCHI BENTO

APELADO: JOANIL BENEDITA DE OLIVEIRA CAMPOS

Processo:

Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001931- 31.2021.8.11.0025, na 1ª Vara Cível da Comarca de Juína.

Objeto: Cheques nº 872, 946, 947 e 155, todos da cooperativa de crédito SICOOB - que foram devolvidos pelo banco sacado pelo motivo 28 (cheque sustado ou revogado em virtude de roubo).

RELATÓRIO

Apelo interposto por DANILO MARCHI BENTO de sentença que indeferiu a petição inicial (artigo 798, I, ‘a’ c/c art. 803, I, CPC) e extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC.

Defende o cabimento da ação de execução ao argumento de que a execução independe das declarações do sacado (instituição financeira). Diz que a emissão do cheque, já permite, a partir da exigibilidade, promover o processo executivo.

Afirma que não há declaração de vício por ato de vontade da emitente ou endossante e ainda pelo banco sacado, o que afasta da tese, no seu entender, de que os cheques não foram emitidos e assinados pela sua signatária.

Alega que a existência de declaração de motivo 28 apresentado pelo banco sacado (cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio) é pressuposto da execução.

Diz que a sentença ofende a literalidade e abstração do título, a imparcialidade, ao ônus probatório (ao atribuir ao autor o ônus da prova) e não protege o terceiro de boa-fé.

Ao final, pede o provimento da execução, com o regular prosseguimento da execução e citação da requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por DANILO MARCHI BENTO de sentença que indeferiu a petição inicial (artigo 798, I, ‘a’ c/c art. 803, I, CPC) e extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC.

A execução tem por objeto 04 (quatro) cheques, a saber, de
nº 872
no valor de R$3.500,00,
nº 946
no valor de R$3.100,00,
nº 947
no valor de R$3.100,00 e o de
nº 155
, no valor de R$3.470,00, todos emitidos por Joanil Benedita de Oliveira Campos e devolvidos pelo
motivo 28
(Id 97529471 e 97529472).

Pois bem. Em que pese a devolução do cheque ter sido pelo motivo 28
da normativa do BACEN
(cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio),
tal fato não leva a extinção sumária da execução, como fez a r. sentença impugnada.

É que alegado motivo, por si só, não faz com o cheque perda sua executividade, máxime se o motivo do bloqueio do título, realizado de forma unilateral pela emitente, pode ser arguido e comprovado em sede de embargos à execução.

A respeito:

AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUE. GARANTIA DO JUÍZO. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. FURTO DO TÍTULO. ASSINATURA FALSIFICADA. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. PROCEDÊNCIA DOS
EMBARGOS
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71009428616, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 25-06-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EXECUÇÃO APARELHADA COM TÍTULO QUE CONTÉM OS REQUISITOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O CHEQUE FOI PERDIDO OU FURTADO QUE NÃO RESTOU CONFORTADA PELA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE EMBARGANTE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. REGULARIDADE DO TÍTULO E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DA EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70084038991, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 22-05-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. CHEQUE. FURTO. ASSINATURA FALSIFICADA. INEXIGIBILIDADE. Não comporta reforma a sentença no tocante à declaração de nulidade da execução, por estar embasada em cheque furtado com assinatura indiscutivelmente falsificada. Apelação desprovida.(Apelação Cível, Nº 70076851351, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 19-04-2018)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CHEQUE FURTADO. I. Consoante o entendimento deste órgão colegiado, é possível a concessão do benefício da gratuidade judiciária à parte que, comprovadamente, aufere renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que não é o caso do exequente/embargado. II. Havendo a embargante se desincumbido do ônus da prova que lhe competia ao demonstrar o furto de talão de cheque e a comunicação à instituição financeira, não há falar na exigibilidade do débito exequendo. Apelo desprovido. Unânime.(Apelação Cível, Nº 70070676192, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 24-08-2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Cheque – Decisão agravada que determina emenda da inicial, eis que, o cheque devolvido pela alínea 28 (roubo) não configura título executivo, não podendo o emitente ser responsabilizado pela emissão fraudulenta da cártula – Impossibilidade –

A sustação unilateral do título pelo emitente não descaracteriza a executividade

– Alegação de que o cheque foi roubado pode ser discutida em embargos à execução (precedentes) – Determinação de prosseguimento da execução em seus ulteriores termos – Recurso provido para tal fim. Recurso provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2180890-07.2017.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017)

EMBARGOS À EXECUÇÃO
. Cheque. Ausência de circulação da cártula.
Investigação da causa debendi. Possibilidade
. Precedentes do C. STJ
Necessidade de produção da prova oral para o aclaramento das questões controvertidas Cerceamento de defesa configurado Nulidade da r. sentença reconhecida
- Recurso provido (TJSP, 20ª Câmara de Direito Privado, apelação nº 1023033-02.2014.8.26.0005, Relator Desembargador Correia Lima, julgado em 1/8/2016)

“Apelação Cível. Ação monitória. Cheque. Demanda proposta por terceiro de boa-fé, recebedor do título como forma de pagamento. Interesse de agir existente
. É indiferente, para a configuração do interesse,
a possibilidade de execução direta do título
.
Opção entre a demanda executiva e a de conhecimento que cabe ao credor, não havendo prejuízo ao devedor da cártula
. Legitimidade ativa do portador de boa-fé do título configurada. Peça inicial que observa os requisitos dos arts. 282, 283 e 1.102-A, do CPC, não havendo que se falar em inépcia ou prejuízo ao contraditório. Tese meritória no sentido de que o cheque fora extraviado quando já assinado e com o valor a preencher. Impossibilidade de opor as exceções pessoais em face do credor de boa-fé.
Ônus da prova para desqualificar a obrigação que recai no emitente.
Boletim de ocorrência é documento produzido de forma unilateral e, embora prove a existência da declaração, não atesta a veracidade de seu conteúdo. Sentença mantida. Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Cível 9167682-12.2009.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2014; Data de Registro: 03/07/2014) (g.n)

Anota-se, por derradeiro, que o
motivo 28
, trata-se de prova produzida de forma unilateral e serve para demonstrar a existência da declaração, mas não a veracidade de seu conteúdo.

Desse modo e, ainda, em atenção à autonomia, literalidade e abstração do título e aos princípios da eficiência e economia processual, a extinção sumária da execução merece reforma.

Diante do exposto,
dá-se provimento ao recurso
do exequente para anular a sentença e determinar o normal prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021